Tribunal: TJPA
Processo: 0819024-48.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-08-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0819024-48.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

AGRAVADO: LUCIVALDO AMORIM SOARES

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 08190244820228140000

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CÍVEL. ACÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PAGAMENTO INTEGRAL DA DÍVIDA ATRAVÉS DE BOLETO, REQUERIDO AO JUÍZO A QUO. PRAZO DE 05(cinco) DIAS RESPEITADO. MERO INCONFORMISMO DA RECORRENTE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO JULGADO.
NO TOCANTE A PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA, O ART. 1.025 DO CPC DISPÕE QUE SE CONSIDERAM "INCLUÍDOS NO ACÓRDÃO OS ELEMENTOS QUE O EMBARGANTE SUSCITOU, PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO, AINDA QUE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SEJAM INADMITIDOS OU REJEITADOS, CASO O TRIBUNAL SUPERIOR CONSIDERE EXISTENTES ERRO, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 08190244820228140000

Trata-se de Embargos de Declaração para fins de prequestionamento, oposto por ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA
, inconformado com a decisão proferida no agravo de instrumento, que negou provimento ao recurso.

Diz a embargante que: O devedor fiduciário, vez, ao invés de efetuar o depósito judicial, prazo legal de 5 (cinco) dias, pleiteou nos autos a emissão de boleto para pagamento integral da dívida, deixando transcorrer “in albis” o prazo legal do Decreto lei 911/69, o que foi deferido pelo Nobre Magistrado “a quo”. Diante do exposto, resta claro que o pagamento foi intempestivo, porquanto ultrapassou o prazo de 05 estabelecido na legislação aplicável ao caso. Tal entendimento, restou consolidado pelo Recurso Especial nº 1.418.593 (STJ): "Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária".

E mais, que, que seguindo a orientação do STJ e dos Tribunais Regionais, a única maneira do devedor quitar a dívida e manter-se na posse do bem é efetuando o pagamento da integralidade da dívida no prazo de cinco dias após a execução da liminar, o que não ocorreu no presente caso. Desta forma, deve ser acolhido os embargos, para reconhecer que houve a consolidação do bem na posse e propriedade do agravante, ante a ausência de pagamento integral da dívida, nos termos do Decreto Lei 911/69.

Foram oferecidas Contrarrazões.

É o Relatório. Peço julgamento. PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém,

Gleide Perera de Moura

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 08190244820228140000

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Como cediço, os embargos de declaração se prestam a elucidar ou sanar vícios de julgamento presentes na decisão judicial, nos termos do art.1.022 do CPC/15, a fim de viabilizar a execução do julgado, não sendo, portanto, a via adequada à manifestação de inconformismo com o teor do julgamento proferido.

Pois bem, vejamos um trecho do voto condutor, que esclarece bem a questão, não havendo qualquer omissão,

obscuridade ou contradição na decisão embargada: “
O
agravado requereu a emissão de boleto para pagamento da integralidade da dívida, o fazendo no prazo determinado pela legislação vigente, conforme a tese acima prelecionada, tendo o magistrado determinado a intimação da parte autora para informar o valor atual da dívida e após, a expedição pela Secretaria do competente Boleto para pagamento via depósito judicial.

Outrossim, c
onforme certidão de ID nº
69062658
, a busca e apreensão do bem foi realizada em 08.07.2022, tendo o agravado requerido a purgação da mora em 12/07/2022, acatado pelo juízo singular, para emissão de boleto, para pagamento via depósito judicial, tal qual diz o agravante ser necessário”.

Assim,
tenho que o envio do boleto ao devedor fiduciante, mesmo após ajuizada a Ação de Busca e Apreensão, viabiliza a purga da mora no momento adequado para tanto, ou seja, no prazo de 5 (cinco) dias após a apreensão do veículo, nos termos do §2º, do art. 3º, do Decreto-lei nº 911/69, o que ocorreu no presente caso.

Portanto, basta uma simples leitura da decisão embargada para se verificar que ele cuidou, de forma fundamentada, de todas as questões levantadas pelo ora embargante. Os fundamentos da decisão são claros e lógicos, sendo que a conclusão a que se chegou guarda perfeita sintonia com os argumentos adotados na fundamentação.

Outrossim, "o julgador não está obrigado a analisar todos os argumentos invocados pela parte, quando tenha encontrado fundamentação suficiente para dirimir integralmente o litígio" (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 860938 RS 2016/0034263-2, Relator: Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 10/11/2016).

No tocante a pretensão de prequestionamento da matéria, o art. 1.025 do CPC dispõe que se consideram "incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade".

Embargos de Declaração-Cv
1.0000.23.214309-9/002

5132514-87.2018.8.13.0024 (1)

Relator(a):
Des.(a) Lúcio de Brito

Data de Julgamento:
07/03/2024

Data da publicação da súmula:
13/03/2024

Ementa:
EMENTA:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
- "AÇÃO DE
DESPEJO
C/C COBRANÇA" - PRETENSA REDISCUSSÃO DA DECISÃO EMBARGADA - MEIO PROCESSUAL INIDÔNEO - AUSÊNCIA DE VÍCIOS -
PREQUESTIONAMENTO
. I - Os
embargos
de
declaração
têm por objetivo sanar eventuais obscuridades, contradições ou omissões do julgado, não podendo ser utilizado como meio para se obter a revisão do que já foi decidido. II - Ainda que os
Embargos
de
Declaração
sejam opostos com o objetivo de
prequestionamento
, é necessária a atenção aos requisitos do artigo 1022 do Código de Processo Civil.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, pois ausente quaisquer dos vícios apontados no acórdão vergastado. É como voto.

BELÉM,

Gleide Pereira de Moura

Relatora

Belém, 26/08/2024